Tribunal: TJPA
Processo: 0003807-25.2018.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003807-25.2018.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALMEIRIM, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CACS FUNDEB. LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 C/C LEI MUNICIPAL 945/2007. O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, COM BASE NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (LEI Nº 1.203/2012) LIMITOU A CLASSE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PASSÍVEIS DE PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLOU AS NORMAS ATINENTES A MATERIA. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
21/11/2022
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Almeirim
, (
i
d nº
7113504 - Pág. 1/3
),
nos autos d
o
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP/SUBSEDE ALMEIRIM
em face de ato supostamente ilegal e abusivo praticado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA
e pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALMEIRIM.

Em sua inicial, o Sindicato impetrante narrou que foi realizada Assembleia Geral do SINTEPP/Sub sede Almeirim, para eleição dos representantes dos professores e técnicos e apoio educacional para compor o Conselho de Controle Social do FUNDEB – CACS FUNDEB.

Apontou que os nomes dos representantes eleitos foram encaminhados ao Presidente do CACS FUNDEB, que não aceitou os nomes dos representantes dos Técnicos e Apoio Educacional, sob o argumento de que os indicados não se enquadrariam nas categorias dispostas pelo art. 4°, inciso III, da Lei Municipal nº 1.203/2012, pelo que a Secretaria Executiva de Educação oficiou o SINTEPP para indicar novos nomes.

Alegou que se recusou a realizar nova eleição, pelo que impetrou o
writ
, com pedido liminar, para que fosse determinado que as autoridades coatoras se abstivessem de realizar ato de indicação dos representantes técnico administrativos e, caso já o tivesse praticado, que seja o ato fosse suspenso, bem como que fosse reconhecido os nomes dos representantes técnicos-administrativos eleitos, com impedimento de recondução do CACS FUNDEB cujo mandato foi encerrado em 27 de abril de 2018, sob pena de multa diária no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pugnou pela concessão da segurança.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Assim, evidente que o ato administrativo combatido violou a legislação federal e municipal que disciplinam o assunto, assim como o princípio da legalidade, de modo que a indicação de que qualquer outro nome para a composição do conselho que não o indicado pelo sindicato da categoria é eivado de nulidade.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar outrora deferida, reconhecendo a legalidade dos nomes dos representantes dos técnicos administrativos eleitos e indicados pelo SINTEP, os quais deverão ser nomeados para integrar em definitivo o referido Conselho CACS FUNDEB, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser descontada da remuneração pessoal da gestora municipal.

(...)

Intimado, o Município de Almeirim declinou do prazo recursal, em razão de já ter dado cumprimento às determinações judiciais, em sede de liminar (Núm. 7113506 – Pág. 1/2).

Assim, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário, (id nº 10571128 - Pág. 1).

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença, (
i
d nº
8416602 - Pág. 3
).

Inicialmente os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, ocasião em que verificou minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição, (id nº 11320799 - Pág. 4).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso, a controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante, em ter reconhecido os técnicos indicados pelo SINTEPP para compor o CACS FUNDEB do Município de Almeirim.

Pois bem.

Vejamos o que dispõe a legislação que rege a matéria.

A Lei Federal nº 11.494/2007 regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNBED, e em seu art. 24 estabelece que o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidas junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim:

Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse

fim.

§ 1º. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:

(...)

IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

No âmbito municipal, a Lei nº 945/2007, alterada pela Lei 1.074/2010, dispõe sobre a estrutura do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Conselho do FUNDEB, e regulamenta a composição do referido conselho ao dispor que ele será constituído por 9 (nove) membros titulares, acompanhado de seus respectivos suplentes,
in verbis
:

Art. 2º- Fica alterado o caput do art. 2º da lei Municipal nº. 945, de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. O Conselho a que se refere o artigo 1º desta Lei será constituído por no mínimo 9 (nove) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, observados os seguintes critérios de composição:

I- 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, do quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Executiva de Educação, do Município de Almeirim;

II- Um (01) representante dos Professores da Educação Básica Pública;

III- Um (01) representante dos Diretores das Escolas Públicas;

IV-
Um (01) representante dos Servidores Técnico-Administrativo das Escolas Públicas;

V- Dois (02) representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública;

VI- Dois (02) representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública;

VII- Quando houver, um (01) representante do Conselho Municipal de Educação e um (01) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei 8.069, de 13 de junho 1990;

A Lei Municipal nº 1.203/2012, que institui o Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim, por sua vez, estabeleceu em seu art. 4º, inciso III, o grupo ocupacional de Apoio Técnico-Administrativo Educacional, nos seguintes termos:

Art. 4º Para efeito dessa lei entende-se por Trabalhadores da Educação a composição ordenada de todos os grupos ocupacionais e categorias funcionais formados pelos profissionais do magistério, profissionais de apoio técnico especializado, profissionais de apoio técnico administrativo e profissionais de apoio administrativo, identificados pelos códigos:

(...)

III - Grupo Ocupacional de Apoio Técnico Administrativo Educacional:

a) Secretário Escolar: PMA- GOATAE-SE;

b) Almoxarife Educacional: PMA-GOATAE-AE;

c) Técnico em infra-estrutura escolar PMA- GOATAE-TIE;

d) Agente Administrativo Educacional: PMA- GOATAE- AAE;

e) Auxiliar Educacional de Aluno: PMA – GOATAE;

F) Merendeira: PMA-GOATAE-M.

Feitas tais transcrições, observa-se, a priori, e em exame perfunctório da matéria, que ao editar o PCCR da Educação, o Município de Almeirim limitou sobremaneira os profissionais que poderiam ocupar o cargo de técnico-administrativo, excluindo uma gama de profissionais da educação que ficaram impossibilitados de participar do Conselho e exercer o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo.

Agindo assim, o ente público municipal excluiu a participação de todos os outros profissionais destacados no art. 4º, incisos I, II e IV, do PCCR, dentre eles, todos os professores, o grupo de apoio técnico especializado e o grupo de apoio administrativo educacional.

Todavia, é de bom alvitra frisar que esses grupos excluídos compõem a grande maioria dos servidores da Secretaria Executiva de Educação.

Nessa toada, os únicos profissionais que poderiam participar do CACS FUNDEB seriam os servidores ocupantes do cargo de secretário escolar, almoxarife educacional, técnico em infra-estrutura escolar, agente administrativo educacional, auxiliar educacional de aluno e merendeira.

Por fim, vale ressaltar que um dos objetivos de um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração é a classificação dos servidores em grupos ocupacionais visando melhor enquadramento para fins remuneratórios.

Nesse diapasão, entendo que não parece plausível que o PCCR do Município possa restringir sobremaneira a participação de diversas categorias da área educacional no Conselho do FUNDEB.

Assim, compartilho do entendimento proferido pelo magistrado singular, no sentido de que o ato administrativo violou a legislação pertinente à matéria, assim como o princípio da legalidade, sendo eivado, portanto, de nulidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022